Tribunal: TJMT
Processo: 0002581-64.2003.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002581-64.2003.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[Gustavo de Carvalho (APELANTE), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR DOS SANTO - CPF: 960.140.328-00 (APELADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), ANTENOR FORIN - CPF: 015.613.148-03 (APELADO), ANA MARIA DE FATIMA FORIN - CPF: 016.031.298-12 (APELADO), GUSTAVO DE CARVALHO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO PATRONO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA NA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por
abandono
da
causa
, depende da intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, e também do advogado, via diário oficial, como qualquer outro ato processual.

Considerando que a intimação foi inviabilizada face a mudança de endereço indicado pela parte autora na inicial, reputa-se válido tal ato. Inteligência dos artigos 77, inciso V c/c 274, parágrafo único, ambos do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002581-64.2003.8.11.0013

APELANTE:

GUSTAVO DE CARVALHO

APELADOS:

ORLANDO CESAR DOS SANTOS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUSTAVO DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada por
ORLANDO CESAR DOS SANTOS E OUTROS
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Inconformado, o apelante alega o desacerto da decisão proferida pelo magistrado singular, quando extinguiu o feito ao fundamento de que houve inércia do recorrente.

Sustenta que há interesse no prosseguimento do feito, até porque depende do retorno da carta precatória e consequentemente as diligências a serem efetuadas para o cumprimento.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de se declarar nula a sentença, remetendo-se os autos ao juízo a para o seu regular prosseguimento. (Id. 7833023)

Não foram ofertadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Inconformado o apelante pretende com a reforma da sentença, ao fundamento de que há interesse no prosseguimento do feito, até porque depende do retorno da carta precatória e consequentemente as diligências a serem efetuadas para o cumprimento, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

No caso vertente, observa-se que o magistrado determinou a intimação do autor, através de seu patrono, para se manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. (Id. 7833018)

O prazo transcorreu
"in albis"
sem qualquer manifestação da parte autora, o que ensejou a sua intimação pessoal para dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção, conforme decisão de (Id. 7833018)

Seguidamente, a carta de intimação enviada pelos correios retornou sem cumprimento, tendo em vista inconsistência no endereço indicado na inicial. (Id. 7833019)

Diante desse cenário, é importante destacar o inciso V do art. 77 do CPC, confira:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;”

Ademais, o artigo 274, parágrafo único, do mesmo código, estabelece:
"Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço."

Portanto, é ônus das partes e de seus advogados diligenciarem para que eventual mudança de endereço seja devidamente comunicada ao juízo competente.

Deste modo, configurou-se a desídia do requerente, por deixar de realizar os atos que lhe competiam, indispensáveis ao regular andamento do feito, apta a ensejar a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Logo, torna-se cabível a extinção do processo por abandono. No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA –
EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte auto
ra que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu
procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Inteligência do art. 274, § único, do CPC”
(TJMT Apelação Cível 0002502-16.2006.8.11.0002 – DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO -
INTIMAÇÃO PESSOAL - CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL - ATUALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA PARTE - ART. 77 DO CPC -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a intimação pessoal da parte autora, enviada ao endereço informado na inicial. O art. 77 do CPC prevê ser dever da parte manter seu endereço atualizado, presumindo-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, da lei processual civil, a intimação remetida ao logradouro indicado, se eventual modificação não foi comunicada ao Juízo”
(TJMT Apelação Cível 137276/2017 – DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020